Tribunal: TJMT
Processo: 1010898-82.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010898-82.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Inscrição / Documentação, Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), BRUNA OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 029.132.331-63 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC/MT) (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR GERAL DA POLITEC (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO E, DE OFICIO, DO DIRETOR GERAL DA POLITEC, DENEGANDO A SEGURANÇA.

E M E N T A

IMPETRANTE(S):

BRUNA OLIVEIRA PANIAGO

IMPETRADO(S):

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETOR GERAL DA POLITEC

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO –ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIREITO GERAL DA POLITEC – DE OFÍCIO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO
RECOMENDADO -

ATO DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO – ITEM 12.1 DO EDITAL INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - PRELIMINAR ACOLHIDA –
MANDAMUS
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

1.
Considerando que o ato tido como ilegal não foi praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor Geral da Politec, patente a ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

BRUNA OLIVEIRA PANIAGO

IMPETRADO(S):

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETOR GERAL DA POLITEC

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
BRUNA OLIVEIRA PANIAGO
contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no desprovimento do Recurso Administrativo, por ela interposto contra a decisão que a considerou não recomendada, na última fase, a da Investigação Social, realizada em conformidade com o Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para o cargo de Técnico em Necropsia da Perícia Oficial e Identificação Técnica
.

A Impetrante alega que realizou concurso público, regido pelo Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para o cargo de Técnico em Necropsia, no Município de Sinop.

Afirma que obteve êxito nas três primeiras fases do referido concurso mas foi considerada não recomendada na 4ª e última fase – Investigação Social.

Sustenta que foi
classificada em 12º lugar
no Concurso Público da SEDUC/MT, regido pelo Edital n.º 01/2017, de 03 de julho de 2.017, em que foram disponibilizadas
10 (dez) vagas de nomeação imediata
, sendo que estava certa de que em breve seria chamada e nomeada no serviço público.

Salienta a Impetrante que preencheu, de próprio punho e com seu manuscrito, o formulário, extraído do Edital do Concurso, (do qual não consta nenhum campo para assinatura do candidato) e o enviou, ao endereço oficial, no prazo legal, juntamente com os demais documentos exigido, conforme documentos anexos à exordial.

Argumenta que uma vez aprovada nas fases anteriores e tendo cumprido as demais exigências do edital, foi colhida de surpresa, pela decisão acima transcrita, motivo pelo qual pleiteia a concessão da ordem para que seja considerada apta a prosseguir no certame, visto que, se houvesse assinado o referido formulário no campo destinado ao servidor, estaria cometendo ilícito, pois não era, como não é, ainda, servidora, mas candidata.

Ao final, pugna pela concessão da segurança, para que seja definitivamente considerada recomendada/aprovada na fase de Investigação Social, de modo que a sua pontuação final conste na classificação final do concurso público realizado para o cargo de Técnico em Necropsia da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso - POLITEC/MT.

A liminar foi deferida – id. 1222169 -.

O Impetrado apresentou defesa em id. 1295733 -, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado ao fundamento que “visto que o ato impugnado é da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social requerendo a denegação da segurança”. No mérito, requer a denegação da ordem sob o argumento que a impetrante não cumpriu os requisitos estabelecidos no edital.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pela concessão da segurança – id. 1466941 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE(S):

BRUNA OLIVEIRA PANIAGO

IMPETRADO(S):

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETOR GERAL DA POLITEC

V O T O P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO E DO DIRETOR GERAL DA POLITEC

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso arguiu a preliminar de
ilegitimidade passiva do Secretário de Estado ao fundamento que
o ato impugnado é da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, não tendo o Secretário de Estado praticado qualquer ato irregular em relação a impetrante
.

Primeiramente, aproveitando a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, passo a analisar em conjunto, de ofício, a legitimidade passiva do Direito Geral da Politec.

Como se vê dos autos, o ato apontado pelo Impetrante como ilegal é
consubstanciado no desprovimento do Recurso Administrativo, por ela interposto contra a decisão que a considerou não recomendada, na última fase, a da Investigação Social, realizada em conformidade com o Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para o cargo de Técnico em Necropsia da Perícia Oficial e Identificação Técnica
.

Com efeito, o edital estabelece no item 17.2 do Edital – id. 1197668 – que os recursos administrativo serão analisados por meio da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, como se vê:

17.1. Caberá recurso contra:

a) indeferimento de pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;

b) indeferimento de inscrição para concorrer na condição de Pessoa com Deficiência (PcD);

c) indeferimento ou não confirmação de inscrição;

d) gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva;

e) resultado na Prova Objetiva;

f) resultado na Avaliação Psicológica;

g) resultado na Avaliação de Títulos;

h) resultado na Investigação Social
.

17.2. À Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Articulação e Relações Institucionais/Gerência de Exames e Concursos, caberá o julgamento dos recursos referentes às alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 17.1;
o julgamento dos recursos referentes à alínea “h” caberá à Secretaria de Estado de Segurança Pública/Perícia Oficial de Identificação Técnica de Mato Grosso,

por meio da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social
.

Por sua vez, as autoridades apontadas como coatora não fazem parte da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme Portaria Conjunta nº 06/2017/SESP/POLITEC, de 18 de maio de 2017,
in verbis:

“(...)

Considerando o Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de março de 2017 que torna público a abertura de concurso para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Papiloscopista e de Técnico em Necropsia;

Considerando que o concurso compreenderá quatro fases: prova objetiva, avaliação psicológica avaliação de títulos e investigação social;

Considerando que a Investigação Social tem caráter unicamente eliminatório e será executada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública / Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT.

RESOLVEM:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo para compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social do concurso público para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Papiloscopista e de Técnico em Necropsia: I - Alcides Liberali - Perito Oficial Criminal - Matrícula nº 200453;

II - Carlo Ralph de Musis - Perito Oficial Criminal - Matrícula nº 258400;

III - Victor Braga Mello - Papiloscopista - Matrícula nº 17271;

IV - Patrícia Martins Maggio - Investigadora de Polícia - Matrícula nº 95692;

V - Antônia Jannykelly Silva - Investigadora de Polícia - Matrícula nº 119061;

Art. 2º A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social deverá observar e cumprir os prazos e procedimentos descritos no edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de março de 2017 e editais posteriores.

Art. 3º A Investigação Social contemplará somente os candidatos não eliminados na Avaliação Psicológica conforme item 16.2.1 do referido edital.

Art. 4º A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO
.”

Logo, no presente caso, o Secretário de Estado e o Diretor Geral da Politec não são parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual ante a sua evidente ilegitimidade
ad causam
, uma vez que não praticaram qualquer
influência em relação ato acoimado como ilegal, bem como não há nos autos qualquer documento que demonstre suas condutas, uma vez que o recurso administrativo foi analisado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social.

Ora,
a Impetrante aponta na inicial do
mandamus
, como autoridade coatora, o Secretário de Estado e o Diretor Geral da Politec, que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental,
uma vez que a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo
.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA — DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O Secretário de Estado de Segurança Pública não possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se questiona a "não recomendação" do candidato, na fase da investigação social, uma vez que a prática do ato impugnado é da competência da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme previsão editalícia.

(N.U 0041744-31.2019.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL —ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA — INDEFERIMENTO DA INICIAL — CORREÇÃO.

Não possui o Secretário de Estado de Segurança Pública legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que a prática do ato impugnado é de competência da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social.

Logo, é de rigor o indeferimento da inicial, ante a ilegitimidade passiva para a causa.

Recurso não provido.

(N.U 1011460-91.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Portanto, evidenciada a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual e do Diretor Geral da Politec, por não terem praticado qualquer ato tido como ilegal, razão pela qual não há como se prosseguir o presente
writ

em relação a eles
.

Ante o exposto,
reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de de Segurança Pública do Estado De Mato Grosso e do Direito Geral da Politec, por conseguinte, julgo extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Por conseguinte, revogo a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021